Tribunal: TJDFT
Processo: 0736058-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736058-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: DRESDEN ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras em ação declaratória de inexistência de débito 0714172-68.2023.8.07.0020 ajuizada por DRESDEN ALIMENTOS LTDA - EPP, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência ajuizada por DRESDEN ALIMENTOS LTDA - EPP em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, partes qualificadas nos autos. Narra à parte autora que em fevereiro de 2022 a Requerida (NeoEnergia) esteve no endereço do Requerente (ADE Conjunto 22, Lote 35, Águas Claras/DF, CEP 71.990-000), realizando a fiscalização dos relógios de energia, onde supostamente encontrou “irregularidades”, sendo confeccionado Termo de Ocorrência e Inspeção no 110076, com a informação “medidor foi reprovado nos testes de aferição em campo, fases A e C não estão registrando corretamente a energia elétrica consumida, o medidor foi recolhido em saco invólucro e encaminhado para o laboratório. Em decorrência, a ré emitiu fatura no valor de R$ 53.811,37 (cinquenta e três mil oitocentos e onze reais e trinta e sete centavos), referente à suposta irregularidade verificada no período de 07/2021 a 02/2022. Afirma que a Autora está sendo ameaçada de corte no fornecimento de energia, em razão do não pagamento da fatura emitida, vencida em MAIO/2022, em vultosa quantia, prejudicando a empresa que necessita da energia para exercer suas atividades. Assim, a autora pede a concessão de tutela de urgência para que a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A suspenda a exigibilidade da fatura originariamente emitida no valor de R$ 53.811,37 (cinquenta e três mil oitocentos e onze reais e trinta e sete centavos), com vencimento em MAIO/2022, e consequentemente suspensão de qualquer possibilidade de interrupção no serviço de energia, haja vista a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300, do CPC. É o breve relatório da inicial. Decido. TUTELA DE URGÊNCIA Na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Entendo que a medida comporta deferimento. Da análise do relatório de revisão de consumo de energia elétrica de ID. 166570654, a requerida indicou o consumo revisado de 108936 kWh, mensal, para o período de junho/2021 a fevereiro/2022, sendo que anteriormente, a média de consumo medida para o referido período foi de 35419 kWh. In casu, vislumbro a probabilidade do direito, pois compulsando-se os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Isso porque, conforme se observa da sequência dos fatos narrados, verifica-se que a revisão de consumo se deu de forma unilateral, sem permitir à parte Requerente tomar conhecimento e participar da verificação, com assistente técnico, das irregularidades mencionadas no termo de ocorrência e inspeção. Assim, não houve oportunidade de exercício do direito de defesa quanto à irregularidade mencionada. Quanto ao perigo de dano, observo presente. A parte autora utiliza o imóvel para o desenvolvimento de atividade comercial a denotar, em tese, a necessidade de fornecimento de energia elétrica para regular funcionamento. Obviamente, se vier a ser cortada a energia em face de fatura contestada, sabidamente poderá sofrer prejuízos financeiros de grave monta, com a possibilidade de extinção da avença contratual, inviabilizando sua fonte de renda alegada. Diga-se, ainda, que a medida não é irreversível, de modo que, se ao fim, for constatado que a cobrança é regular, não só poderá a requerida providenciar a cobrança dos débitos, com juros e correção monetária. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, de modo que SUSPENDO a exigibilidade da fatura emitida no valor de R$ 53.811,37 (cinquenta e três mil oitocentos e onze reais e trinta e sete centavos), decorrente de recuperação de consumo no período de junho/2021 a fevereiro/2022, devendo a ré se abster de cobrá-las e, com base nas referidas, notificar e providenciar o corte do fornecimento de energia elétrica, sob pena de multa diária, pelo corte indevido, de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de sua eventual majoração, redução ou revogação, bem como da adoção de outras medidas equivalentes. Frisa-se que a presente medida não alcança a cobrança e corte de outros débitos decorrentes da prestação de serviços, aqui não contestados. (...)” - ID 166610741, autos de origem (grifei). Nas razões recursais, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, ora agravante, afirma que “constatada a irregularidade no equipamento de medição, a concessionária procedeu à revisão do faturamento e, assim, identificou que havia uma receita de consumo subfaturado. Resta claro, portanto, que a cobrança não se trata de multa ou penalidade, mas, sim, de cobrança legítima, referente ao consumo regularmente usufruído, mas, por problemas na medição, deixou de ser contabilizado e pago pelo consumidor. Ressalte-se que a apuração de consume subfaturado é medida legítima e encontra respaldo na Resolução 1.000/2021 da ANEEL.” - ID 50712481, p. 6. Alega que “É evidente o dano de difícil reparação imputado à agravante, uma vez que esta se vê obrigada a manter a continuidade da prestação de um serviço, sem receber a contraprestação que lhe é devida e assegurada por lei. Neste contexto, é necessário frisar que o autor sequer demonstrou o risco do dano. Tampouco demonstrou haver liame de causalidade direto e imediato entre o (suposto) dano suportado pelo agravado e o fato ensejador desse dano. Com efeito, não estando presente, simultaneamente, a verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte (periculum in mora), o provimento do presente recurso é medida que se impõe, para que seja INDEFERIDA a tutela de urgência requerida pelo autor.” - ID 50712481, pp. 7/8. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso: “A solidez do direito pleiteado pela agravante foi demonstrada ao longo desta petição, mediante as alegações contundentes nela esposadas. (...) Por outro lado, o periculum in mora é patente, pois, a espera pelo provimento final perseguido neste agravo, qual seja, a reforma da decisão, cerceará o direito da agravante caso se aguarde pelo julgamento final deste recurso.” - ID 50712481, pp. 8/9. Requer, ao final: “a) liminarmente, que se digne V. Exa. a atribuir efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito da lide; b) o provimento do agravo, a fim de que a decisão liminar que deferiu a tutela de urgência requerida pelo agravado seja cassada por ausência dos pressupostos ensejadores da medida; (...).” - ID 50712481, p. 9. (grifei) Preparo regular (ID 50712485 e 50712482). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual deferida liminar em favor do autor/agravado (ID 153838796 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Consoante relatado, a agravante pretende a reforma da decisão pela qual deferida “a tutela de urgência pleiteada, de modo que SUSPENDO a exigibilidade da fatura emitida no valor de R$ 53.811,37 (cinquenta e três mil oitocentos e onze reais e trinta e sete centavos), decorrente de recuperação de consumo no período de junho/2021 a fevereiro/2022, devendo a ré se abster de cobrá-las e, com base nas referidas, notificar e providenciar o corte do fornecimento de energia elétrica, sob pena de multa diária, pelo corte indevido, de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de sua eventual majoração, redução ou revogação, bem como da adoção de outras medidas equivalentes” (ID 166610741 na origem). A ré/agravante requer, além da reforma da decisão, o deferimento do efeito suspensivo à decisão agravada. Consta dos documentos que instruem os autos originários (Termo de Ocorrência de Inspeção; Revisão de Consumo; Fatura Especial – ID 166570653 e 166570654) que a fatura (ID 166570654, p. 3) suspensa pela decisão agravada, no valor de R$ 53.811,37 (cinquenta e três mil oitocentos e onze reais e trinta e sete centavos), vencida em 11/05/2022, não é uma fatura de consumo ordinário do serviço de energia elétrica, mas sim uma fatura decorrente da lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI 110076, datada do dia 11/2/2022, no qual teria sido constatado que o medidor de energia da unidade consumidora no 624135 foi reprovado (“medidor foi reprovado nos testes de aferição um campo, fases A e C não registrando corretamente a energia elétrica consumida. O medidor foi recolhido em saco invólucro e encaminhado para o laboratório.” – ID 166570653, p. 1). Trata-se, portanto, de cobrança de recuperação de consumo por alegada fraude no medidor, matéria analisada pelo Superior Tribunal em Recurso Representativo de Controvérsia, no qual foi fixada a seguinte tese: “Tema 699 – Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” – STJ. 1a Seção. REsp 1412433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 634). Extrai-se de referido julgado que, quanto à recuperação de consumo por fraude no medidor (decorrente de fraude ao sistema de fornecimento), a concessionaria cortar o serviço, desde que: (1) sejam respeitados na apuração da fraude os princípios do contraditório e da ampla defesa; (2) seja respeitado, quanto ao período de recuperação de consumo, o valor máximo correspondente aos noventa dias imediatamente anteriores à constatação da fraude, sendo que o corte, se for a opção da concessionária, deve ocorrer no prazo máximo de noventa dias, contado do vencimento da fatura de recuperação de consumo, com prévia notificação do consumidor. Quanto ao limite temporal de cobrança para possibilitar o corte do serviço pela concessionária (valor máximo correspondente aos noventa dias imediatamente anteriores à constatação da fraude), o Ministro Herman Benjamin, Relator do acórdão, fez a seguinte ponderação: “Outro aspecto que gostaria de ponderar é que o reconhecimento da possibilidade de corte do serviço de energia elétrica pelas concessionárias deve ter limite temporal de apuração retroativa. É que as concessionárias do serviço público têm o dever não só de fornecer, mas também de fiscalizar a regularidade do sistema de apuração de consumo de forma frequente, não sendo razoável, à luz ainda do princípio da dignidade da pessoa humana, que o consumidor seja privado de serviço público básico à sua sobrevivência mediante cobrança de valores relativos a grandes períodos de tempo. À luz do princípio da razoabilidade, a suspensão do fornecimento do serviço – como instrumento de coação ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor – seja possibilitada quando não foram pagos os débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da averiguação da fraude. Como muito bem apontou o e. Ministro Sérgio Kukina em seu voto-vista, deve ser estipulado que a concessionária só possa suspender o serviço, na hipótese aqui tratada, no período de até 90 (noventa) dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo. Vale ressaltar que à concessionária remanesce o direito de ressarcimento de todo o período fraudado pelos meios legais de cobrança, estando aqui sendo limitado apenas o instrumento da suspensão do fornecimento de serviço.” Feitos esses apontamentos quanto ao que foi definido pelo STJ, verifica-se que, no caso dos autos, em princípio, não é possível a suspensão do fornecimento elétrica com base no inadimplemento da fatura especial (ID 166570654, p. 3) emitida para recuperação de consumo por fraude no medidor. Isso porque NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. emitiu a fatura em março/2022, vencimento em 11/5/2022, no valor de R$ 53.811,37 (cinquenta e três mil oitocentos e onze reais e trinta e sete centavos), e esta foi a fundamentação: “VALOR COBRADO DE ACORDO COM A RESOLUÇAO 414/2010 ANEEL, ART. 130, INCISO III, PERIODO DA IRREGULARIDADE 07/2021 ATE 02/2022, UNIDADE CONSUMIDORA AUTUADA EM 11/02/2022 TOI 110.076-GRMF” (ID 166570654, p. 3, na origem). E, como visto, em relação a possibilidade de suspensão do serviço pelo inadimplemento da fatura de recuperação de consumo, o valor cobrado teria que observar o limite temporal de retroatividade de cobrança (valor máximo correspondente aos noventa dias imediatamente anteriores à constatação da fraude), o que, do que se tem, não aconteceu. Acrescenta-se ainda que não se pode afirmar, a partir do que se tem colacionado até esse momento nos autos, que tenha sido assegurado o contraditório e a ampla defesa no processo de apuração levado a efeito por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., no qual a conclusão relativa a irregularidades no medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora da empresa agravada. Por fim, o perigo de dano mostra-se reverso; se, ao final, restar definida a legalidade da cobrança, os valores serão pagos com os respectivos acréscimos, enquanto que a interrupção do fornecimento de energia, serviço público essencial, é capaz de acarretar graves prejuízos ao usuário. Assim, em princípio, deve ser mantida a decisão agravada pela qual determinado ao agravante a suspensão “da exigibilidade da fatura emitida no valor de R$ 53.811,37 (cinquenta e três mil oitocentos e onze reais e trinta e sete centavos), decorrente de recuperação de consumo no período de junho/2021 a fevereiro/2022, devendo a ré se abster de cobrá-las e, com base nas referidas, notificar e providenciar o corte do fornecimento de energia elétrica, sob pena de multa diária, pelo corte indevido, de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de sua eventual majoração, redução ou revogação, bem como da adoção de outras medidas equivalentes.” Quanto à aplicação da multa pelo descumprimento, destaca-se que astreintes é instituto processual de caráter inibitório, não punitivo, que visa a coagir a parte a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil e célere. Deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (artigos 536, §1o e 884, CPC). O Código de Processo Civil autoriza fixação da multa em qualquer fase do processo, inclusive em tutela provisória para assegurar a efetividade do provimento judicial (Art. 537 do CPC). Assim, definida a essencialidade do serviço de energia elétrica para o usuário, nenhum óbice a fixação de multa para o caso de descumprimento da obrigação de não fazer deferida na tutela de urgência. Por isto, em sede de juízo de cognição sumária, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora